Tribunal: TJDFT
Processo: 0734785-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 2015.01.1.125134-3. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR TOTAL DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ART. 85, §§ 1o E 2o, DO CPC. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO. TEMA No 1142, DO STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO PARCIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC.
1. A verba honorária sucumbencial não se confunde com os honorários convencionais, não havendo que se falar em repetição.
2. Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o montante total do proveito econômico obtido, nos moldes homologados pelo julgador singular e segundo disposição do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.
3. O STF julgou o RE 1.309.081 RG/MA (Tema no 1142), fixando a tese de que: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”.
4. Não são devidos honorários recursais na hipótese de acolhimento parcial da pretensão recursal, como é o caso dos autos.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.